Tribunal: STF
Processo: AI 564250
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
LOCAL. LEIS Ns. 10.688/88, 10.722/89 E 12.397/97. MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRRIBUNAL FEDERAL.
        A
 controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local,
incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal.
         Agravo regimental a
que se nega provimento.